Tribunal: TJSP
Processo: 2221576-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de credores. Indeferimento de pedido de adiamento. Correção. Inexistência de óbice à realização do conclave por meio tele-presencial. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.